Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-83.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004167-83.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 033.965.711-18 (APELADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES E MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. LEITURA ACUMULADA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou indevidas faturas com valores excessivos, determinou o refaturamento pela média de consumo e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se são exigíveis faturas de energia elétrica com valores manifestamente exorbitantes, desacompanhadas de prova técnica idônea da regularidade da medição; e (
ii
) verificar se a cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, competindo à concessionária comprovar a regularidade da medição quando o consumo cobrado destoa significativamente do histórico da unidade consumidora.

A cobrança abrupta decorrente de leitura acumulada, sem observância das regras da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média.

A cobrança indevida, por si só, quando não acompanhada de corte no fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, não configura dano moral in
re

ipsa
, caracterizando mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É inexigível a cobrança de faturas de energia elétrica com valores exorbitantes e incompatíveis com o histórico da unidade consumidora quando ausente prova técnica idônea da regularidade da medição, impondo-se o refaturamento pela média.

2. A cobrança indevida de energia elétrica, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou negativação do consumidor, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 86; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap
1024364-98.2021.8.11.0002; TJMT,
Ap
1034808-93.2021.8.11.0002; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.302.395/RS.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT
, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais com Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 1004167-83.2025.8.11.0002), ajuizada por
FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA
.

A sentença recorrida (ID 205439867) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) Declarar indevidas as faturas dos meses de outubro/2024 (R$ 37.388,77) e novembro/2024 (R$ 16.168,66);

b) Determinar o refaturamento com base na média dos últimos 12 meses anteriores ao período reclamado;

c) Confirmar a tutela concedida;

d) Condenar a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 327902392), a Apelante sustenta, em síntese:

A regularidade das cobranças
aduzindo que
a Unidade Consumidora (UC) foi ligada em 09/04/2024 e, até setembro, foi cobrada apenas pelo custo de disponibilidade. Alega que em outubro/2024 houve a leitura confirmada em campo, refletindo o consumo real acumulado ou efetivo.

Argumenta que no local funciona uma
"Mercearia e Distribuidora"
, o que justificaria o consumo elevado, diferentemente de uma residência comum.

A
lega
ausência de irregularidade no medidor
afirmando
que o equipamento está regular e que a Apelada não comprovou qualquer vício na medição (ônus do art. 373, I, do CPC).

A
lega a
inexistência de danos morais
,

a
ssevera
ndo
que agiu no exercício regular de direito e que não houve suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome do autor, tratando-se de mero aborrecimento e cobrança regular.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte Apelada manteve-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo (ID 331246378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT
, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais com Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 1004167-83.2025.8.11.0002), ajuizada por
FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA
que J
ULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) Declarar indevidas as faturas dos meses de outubro/2024 (R$ 37.388,77) e novembro/2024 (R$ 16.168,66);

b) Determinar o refaturamento com base na média dos últimos 12 meses anteriores ao período reclamado;

c) Confirmar a tutela concedida;

d) Condenar a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se a dois pontos: a exigibilidade das faturas exorbitantes e a configuração de danos morais.

No tocante a exigibilidade das faturas
, a sentença não merece reparos. A relação é de consumo, com inversão do ônus da prova. O Apelado foi surpreendido com faturas
na importância de
R$ 37.388,77
(trinta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos) referente ao mês de
outubro/24 e R$ 16.168,
66
(
dezesseis mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) referente ao mês de
novembro/24, valores que fogem a qualquer padrão de razoabilidade para uma unidade consumidora de pequeno porte, ainda que se trate de uma pequena mercearia, como alegado pela Ré.

A Concessionária Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade técnica dessa medição astronômica (art. 373, II, CPC).

As telas sistêmicas unilaterais são insuficientes para justificar um consumo que, subitamente, alcançou patamares industriais. Ademais, se houve acúmulo de leitura por erro anterior da concessionária, a cobrança abrupta e integral viola as regras da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (Art. 323).

Portanto, correta a declaração de inexistência do débito nesses valores e a determinação de refaturamento pela média.

No tocante aos danos morais, assiste razão à Apelante.

Para a configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

Embora reconhecida a falha na prestação do serviço consistente na cobrança de valores indevidos e exorbitantes, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a simples cobrança indevida, sem reflexos externos gravosos, configura mero aborrecimento, insuscetível de indenização por dano moral.

No caso dos autos, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como não houve a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento firme de que a cobrança indevida de serviço público, quando não acompanhada de corte do serviço ou negativação, não gera dano moral
in
re

ipsa
(presumido). É necessária a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado no caso concreto.

O autor alega que vendeu o imóvel por receio da dívida, todavia, tal ato de disposição patrimonial é uma escolha do proprietário e não configura, por si só, nexo direto de dano moral imputável à ré sob a ótica da violação à honra ou imagem.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADO – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança do valor que excede a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo do mês em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.
(N.U 1024364-98.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DEENERGIAELÉTRICA C/C REPARAÇÃO A TÍTULO DEDANOSMORAIS– FORNECIMENTO DEENERGIAELÉTRICA – REVISÃO DE FATURAMENTO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU –AUSÊNCIADE CORTE NO FORNECIMENTO DEENERGIAELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO –DANOMORALNÃO CONFIGURADO –AUSÊNCIADE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A cobrança indevida sem que ocorra anegativaçãodo nome da autora ou asuspensãono fornecimento deenergiaelétrica não é capaz de ocasionardanomoralindenizável”
(TJMT.
Ap
96446/2014)

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(N.U 1034808-93.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Portanto, inexistindo o corte de energia ou a negativação, a situação vivenciada pelo Apelado, embora desagradável e capaz de gerar transtornos, limita-se à esfera do mero aborrecimento, inerente às relações comerciais e à vida em sociedade, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença.

A
nte o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, mantendo a r. sentença inalterada quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos e refaturamento das contas.

Diante da sucumbência recíproca (o Autor venceu quanto ao débito, mas sucumbiu quanto aos danos morais), redistribuo o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte quanto às custas processuais.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor das faturas anuladas), devidos na proporção de metade para o patrono do Autor e metade para o patrono da Ré, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, por ser beneficiário da Gratuidade de Justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026